Tribunal: TCU
Processo: 034.671/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10328/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.671/2023-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ester Clemente de Souza Rodrigues (XXX.895.142-XX); Maria Aparecida do Nascimento (XXX.632.752-XX); Maria de Fatima Oliveira Almeida (XXX.910.243-XX); Miriam Aparecida Barros da Silva Lima (XXX.100.860-XX); Miriam Aparecida Barros da Silva Lima (XXX.100.860-XX); Paulo Sergio Barros da Silva Lima (XXX.274.300-XX); Paulo Sergio Barros da Silva Lima (XXX.274.300-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.